Tribunal: TJDFT
Processo: 0748786-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0748786-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO MARTINS DE MOURA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de BRUNO MARTINS DE MOURA, visando, liminarmente, revogar prisão preventiva. Narra ter o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia decretado a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Aduz que o Juízo a quo utilizou apenas fundamentos genéricos baseados na gravidade em abstrato do delito, no entanto, não apontou indícios concretos de como o paciente poderia colocar em risco a ordem pública. Sustenta inexistir comprovação da existência de motivo torpe para o suposto cometimento do crime. Alega, ainda, ser o paciente primário, possuir endereço fixo e ocupação lícita Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente posto em liberdade, com a aplicação das medidas cautelares substitutivas. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa estar vinculado a ato ilegal. Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Extrai-se dos autos de origem (0704703-52.2023.8.07.0002) ter o paciente sido indiciado pela prática do crime de tentativa de homicídio de Adriano Bezerra da Silva, por motivo fútil, meio cruel e se valendo de recurso que dificultou a defesa da vítima. Consta no Relatório Final (ID 175726355), que as testemunhas Lucas Sales Silva e Elvis Dourado Gonzaga reconheceram e individualizaram o paciente e outro indivíduo nas imagens de CFTV que captaram a ação e, ainda, afirmaram terem presenciado à distância toda a execução/tentativa do crime, não tendo dúvidas quanto à qualificação dos representados. Posteriormente, foi oferecida denúncia em desfavor do paciente e de Gabriel de Souza Silva, como incursos nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (ID 176201908, origem). Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Não obstante a impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No caso, a prova da materialidade é extraída da Portaria no 409/2023-18aDP, Ocorrência Policial no 3415/2023, termos de declarações de testemunhas, Relatório no 636/2023-18a DP, Relatório Final e pelos termos da denúncia. Já os indícios de autoria estão presentes, sobretudo em face dos depoimentos das testemunhas e das imagens de CFTV, nas quais é possível visualizar a prática da conduta criminosa. Confira trecho do Relatório Final: “(...) Neste ponto, conforme mencionado anteriormente, a equipe de investigação, após analisar detidamente diversas imagens de CFTV, produziu relatório minucioso do caso, tendo o lúcido investigador JEFERSON CARDOSO DE OLIVEIRA (Mat. 76.548-1), confirmado que as pessoas que apareciam nas imagens praticando as mencionadas condutas, eram realmente os ora indiciados, ressaltando as suas características peculiares (estaturas físicas, fisionomias dos envolvidos, tatuagens particularizadas), tendo o investigador apresentado fotografias paradigmas dos envolvidos de quando os autuados foram presos em outras ocasiões, coincidentes com a captura das imagens (frames) de CFTV, não tendo dúvida que se tratam dos incriminados. As testemunhas, do mesmo modo, afirmaram ter avistado o entreveiro que resultou no crime, esclarecendo serem pessoas dos seus relacionamentos do dia a dia como moradores de rua/usuários de drogas que compartilham a calçada atrás do BRB para dormirem, reconhecendo os representados nas imagens de CFTV a elas mostradas como sendo as pessoas aqui qualificadas como sendo BRUNO MARTINS DE MOURA e GABRIEL DE SOUZA SILVA. Salienta-se que a não realização do incidente de auto de reconhecimento fotográfico pelas testemunhas nos termos do artigo 226 do CPP, está devidamente fundamentada diante da absoluta desnecessidade nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (HC 721.963- SP, julgado em 19/04/2022), haja vista que, como repisado, as testemunhas foram capazes de individualizar os autores dos fatos sem riscos, sendo conhecidos, dividindo os aposentos”. Cabe ressaltar a gravidade concreta do delito ora investigado, que sobressai àquela inerente ao tipo, tendo sido cometido com grave violência e por motivo banal. Retira-se das investigações que o paciente e o corréu acusaram a vítima de ter apontado o amigo de um deles como sendo o executor de uma tentativa de latrocínio praticada às vésperas do fato. Ademais, a vítima foi agredida por superioridade numérica com socos e pontapés e atingida por algum objeto contundente na região da cabeça. As agressões cessaram apenas após Adriano cair ao chão, inconsciente, o que lhe deixou gravemente ferido e com debilidade mental, conforme declarado pela Chefe de Equipe Hospitalar do Hospital Regional de Brazlândia, onde a vítima segue internada. Tais circunstâncias evidenciam, pois, frieza, perversidade e pouco apego à vida humana, além de configurar elementos aptos a satisfazer a exigência legal vindicada para a privação da liberdade. Ademais, consta dos autos ser o paciente morador de rua, não tendo, portanto, residência certa o que dificultará a devida instrução e cumprimento de eventual reprimenda. Dessa forma, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar para justificar a imediata liberação do denunciado. Por oportuno, cumpre acrescentar que vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. No mais, consigne-se que a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator